Tribunal: TCU
Processo: 021.901/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Financiadora de Estudos e Projetos  Finep em face do Acórdão 3.560/2023  Segunda Câmara, por meio do qual se determinou o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos da Resolução/TCU 344/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, os Embargos de Declaração opostos pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em face do Acórdão 3560/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual se determinou o arquivamento da presente Tomada de Contas Especial, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, nos termos da Resolução/TCU 344/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Financiadora de Estudos e Projetos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão à embargante.